Tribunal: CARF
Processo: 10235.720650/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.720650/2014-89
ACÓRDÃO
2002-009.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO JORGE GOULART SALOMAO DE SANTANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720650/2014-89
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sáteles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trecho do relatório da decisão ora
recorrida:
O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito
tributário no montante de R$ 115.157,16, nele incluídos imposto, multa de ofício
de 75% e juros de mora, relativo ao ano-calendário 2010, em virtude da apuração
de rendimentos classificados indevidamente na DIRPF, na forma dos dispositivos
legais sumariados na peça fiscal(fls. 221 e seguintes).
Os rendimentos apurados, indevidamente classificados como isentos, decorrem de
pagamentos de diárias e ajuda de custos pagas à parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado
do Amapá.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 223/234), em relação ao pagamentos de
diárias, após transcrever a legislação pertinente, aduz o seguinte:
No caso em tela, para gozo de isenção, a finalidade e as características dos
rendimentos pagos a título de diárias a parlamentares da Assembleia Legislativa
do Amapá, não satisfazem a condição prevista no texto legal e regulamentar
acima transcritos.
Com as investigações, foram identificados pagamentos de diárias a todos os
deputados estaduais. Conforme exaustivamente detalhado no laudo pericial
1948/2010, especialmente a tabela 3 e Apêndice A, grande parte dos pagamentos
de diárias foi realizado no mesmo valor para vários deputados. Valores exatos,
redondos, na casa dos milhares, com cheques sequenciais para diárias pagas no
mesmo dia, evidenciando fracionamento dos valores pagos. Valores com
características de adiantamento (meses de maio e junho). Valores vultosos para
um único mês, resultando em número de diárias superior ao número de dias do
mês referência, ainda que consideradas 31 diárias internacionais. Valores globais,
sem correspondência com os das diárias concedidas.
Com relação ao último aspecto abordado no item precedente, de todos os
pagamentos destinados aos vinte e quatro deputados daquela casa legislativa, no
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720650/2014-89
3
período de janeiro a agosto de 2010, apenas os valores destinados ao deputado
Carlos Camilo Góes Capiberibe apresentam correlação exata com o valor de
diárias, R$4.458,24 e R$9.916,48, equivalentes a duas e quatro diárias,
respectivamente, alerta o item 23 do Laudo 1948/2010.
Da mesma forma que em relação às diárias, o relatório fiscal também apresenta a
legislação aplicável à ajuda de custo para, em seguida, concluir o que segue:
À luz dos exames realizados, ressalta a perícia criminal federal que a ajuda de
custo paga aos deputados parlamentares da ALEAP apresenta indícios de repasse
de verbas, posto que:
a) não se enquadra o pagamento na condição de verba indenizatória, instituída
pelo Ato da Mesa Diretora no 001/2010-AL, de 14 de junho de 2010;
b) inexiste ato normativo da Assembleia Legislativa instituindo, criando critérios
de concessão e estipulando o valor do benefício;
c) o valor pago sob tal título equivale ao subsídio mensalmente pago aos
deputados estaduais, R$12.384,07, sem qualquer incidência do Imposto de Renda
e Contribuição Previdenciária.
Sob a ótica tributária, está isenta do Imposto de Renda, a ajuda de custo
destinada a atender despesa com transporte, frete e locomoção do beneficiado e
seus familiares, em caso de remoção de um município para outro estado. É
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. LICITUDE.
São lícitos, no âmbito do processo administrativo fiscal, todas as provas e meios
de provas admissíveis em direito, inclusive a prova emprestada resultante do
cumprimento de mandados de busca e apreensão concedido pelo Poder
Judiciário.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. DIÁRIAS.
Conceituam-se diárias, para esse efeito, os valores pagos em caráter acidental e
transitório, destinados exclusivamente, ao pagamento de despesas de
alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do
da sede de trabalho.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720650/2014-89
4
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. AJUDA DE CUSTO. CONDIÇÃO.
Para ser considerada rendimento isento e não tributável, a ajuda de custo tem
que atender às características de indenização e não de complementação salarial,
e ocorrer a mudança de domicílio do empregado, em virtude de sua remoção de
um município para outro.
LEGISLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO. ISENÇÃO.
A legislação tributária que dispõe sobre isenção deve ser interpretada
literalmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, apenas que a ação fiscal é insubsistente por ausência da
garantia a ampla defesa ao não ser disponibilizado documentos essenciais para sua defesa.
Apresentando o seguinte pedido:
À vista de todo o exposto, encontra-se formalmente caracterizado neste caso a
não garantia da ampla defesa conforme o art. 5°, LV da Constituição Federal, por
não ser disponibilizado documentos essenciais de interesse para absolvição do
Contribuinte e por formal dúvida pela falta desses documentos ( in dubio pro reo)
art. 386, VI do Código de Processo Penal. Assim sendo, demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido pelo cancelamento
do débito fiscal total reclamado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos declarados indevidamente como
isentos ou não tributáveis.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720650/2014-89
5
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Preliminar de nulidade
Alega, o impugnante, que todos os documentos necessários à defesa foram
apreendidos pela PF, sendo necessário a obtenção de, pelo menos, cópia integral
do PAF, sem a qual, a defesa é impossível.
Tendo em vista a informação de que os documentos não se encontravam em
Macapá, pois o lançamento foi efetuado em Manaus-AM, protocolou pedido de
dilação de prazo para apresentar a defesa(fl. 459).
Pedido de prorrogação de prazo para a impugnação O prazo para a impugnação é
fixado pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal, que assim dispõe, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Desde a publicação da Lei no 8.748, de 10 de dezembro de 1993, que alterou o
Decreto no 70.235, de 1972, não há previsão legal para prorrogação de prazo para
apresentação de impugnação a créditos tributários, em nenhuma hipótese.
O contribuinte recebeu o auto de infração em 21/05/2014(AR de fl. 241) e em
11/06/2014, apresentou a impugnação.
Observa-se que a impugnação foi apresentada no prazo legal.
No caso, deve ser observado o disposto nos §§ 4o e 5o do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, acrescentados pelo artigo 62 da Medida Provisória no 1.602, de
14 de novembro de 1997, convertida na Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997(DOU de 11/12/1997, artigo 67), a seguir transcritos:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
(...)
§ 4° - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5° - A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720650/2014-89
6
No caso, mesmo que não se vislumbrasse nenhuma das hipóteses previstas nos
dispositivos legais supra transcritos, em obediência ao princípio da verdade
material, analisar-se-iam os documentos juntados fora do prazo para impugnação,
com relação ao mérito da questão.
No entanto, até o presente momento, não foi juntado nenhum documento, além
dos trazidos com a impugnação.
Esclareça-se que o lançamento se revestiu de todas as formalidades exigidas no
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.” O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, especifica como hipóteses de
nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Não há nos autos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, tampouco
houve preterição do direto de defesa.
Compulsando os autos, não se vislumbra nenhuma situação que requeira a
aplicabilidade do saneamento previsto no art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972,
pois não se verificam irregularidades, incorreções nem omissões que prejudiquem
a compreensão do lançamento e a elaboração pelo contribuinte de sua defesa.
Os dispositivos que regem a matéria, a descrição das infrações cometidas, os
cálculos efetuados e o entendimento adotado pela fiscalização foram expostos de
forma transparente no Auto de Infração, bem como foi aberto prazo para o
autuado analisar o lançamento e o contestar.
A observância da ampla defesa, destaque-se, ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em impugnar e a produzir provas, no seu
sentido mais amplo, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio.
Desta forma, não há que se falar em nulidade da autuação em pauta, haja vista
que o direito ao contraditório e a ampla defesa foram preservados.
Não houve por parte do recorrente enfretamento de matéria de mérito.
CONCLUSÃO.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720650/2014-89
7
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 497
DF CARF MF
Original